Tribunal: TJDFT
Processo: 0715660-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. INDENIZAÇÃO. RESSARCIMENTO DE ALUGUÉIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ABATIMENTO DE TRIBUTOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. Em suas razões recursais, a agravante requer o provimento do recurso para determinar ao juiz seja proferida nova decisão de mérito ou determine a correção dos cálculos, sob pena de violação legal.
2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença referente à ação de rescisão de compra e venda de imóveis por desistência do comprador, no qual a agravante impugna os cálculos apresentados pelo agravado concernentes à indenização devida a título de ressarcimento de aluguéis. 2.1. A agravante pretende a correção dos valores pelo IGP-M, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação ocorrida na reconvenção, bem como o abatimento dos valores referentes ao imposto de transmissão de bens imóveis- ITBI. 2.2. Não há plausibilidade jurídica da tese recursal, pois tanto a sentença de primeiro grau, quanto o acórdão o qual julgou a apelação interposta pela recorrente, não previram índice para correção monetária, nem a incidência de juros de mora sobre o ressarcimento dos aluguéis à recorrida. Ademais, o abatimento de eventuais despesas com tributos ficou condicionado à comprovação de pagamento pela Companhia Imobiliária, não sendo o caso dos autos. 2.3. A propósito, o agravado apresentou os cálculos aplicando correção monetária pelo IPCA, sem previsão de juros de mora e sem o abatimento de tributos, porquanto a agravante não comprovou qualquer pagamento a esse título. 2.4. Nesse sentido é o entendimento desta Corte:“(...) Se não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada. 3. No caso, a agravante se limitou a afirmar que o pedido de cumprimento de sentença contém erros, sem que tenha apresentado os seus cálculos com o montante que compreende devido a título de restituição dos valores e bens recebidos (...). 4. Recurso conhecido e desprovido. (07115452020248070000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 10/6/2024).
3. Recurso improvido.